Tribunal: TJMT
Processo: 1005846-32.2020.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005846-32.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENNIO EDDER RODRIGUES BRANDAO - CPF: 779.948.331-87 (RECORRENTE), NASLE DOGAN - CPF: 017.427.381-92 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005846-32.2020.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Ennio Edder Rodrigues Brandão

Recorrido(s):
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra - SERRAPREV

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/09/2022

Ordem da pauta: 16

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO –
SERVIDOR MUNICIPAL – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC No 41/03 – GARANTIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAIS – ART. 40, §§ 3o E 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA PELA EC No 20/98 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS –
ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE –
VERBA NÃO CONSIDERADA NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – ILEGALIDADE DO DESCONTO – TEMA 163 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É ilegal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias temporárias daquele que ingressou no serviço público antes da vigência da EC no 41/03, por não serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, em função da garantia da integralidade e paridade vencimentais explicitadas no art. 40, §§ 3o e 8o, da Constituição Federal, conforme redação dada pela EC no 20/98.

Aplicação do entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal e jurisprudência desta Turma Recursal.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo demandante, ante sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por meio dos quais pretendia a declaração de inexigibilidade
da contribuição previdenciária incidente sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria, neste caso,
adicional de produtividade fiscal
, bem como a restituição dos valores já descontados indevidamente.

A autarquia demandada alegou, em defesa, carência da ação, por ausência de interesse de agir por parte do demandante, face à inexistência de prévio requerimento administrativo. Sustentou, ainda, que não possui
competência para realizar desconto e/ou incorporação de verbas, a qual imputa ao Município, que seria o “agente arrecadador”, requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para responder à demanda.

No mérito, concorda que a lei expressamente estabelece que o adicional de produtividade, verba objeto dos autos, não se incorporará ao vencimento do servidor a qualquer título, incluindo nesse caso, os benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão, motivo pelo qual a restituição seria possível, ressalvando, porém, a necessidade de atendimento a um trâmite burocrático específico.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que o
servidor adentrou no serviço público após a EC 41/2003.

Em suas razões recursais, o demandante enfatiza que ocupa o cargo em questão desde 1994, reputando equivocado o enquadramento realizado pelo julgado e pugnando pela procedência dos seus pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID 129123885, pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia a definir se são legítimos os descontos, a título de contribuição previdenciária, incidentes sobre a parcela da remuneração do autor correspondente ao
adicional de produtividade fiscal,
e, consequentemente, definir se lhe assiste o direito à restituição dos valores retidos indevidamente pela municipalidade.

De proêmio, afasto a alegação do recorrido de ausência de interesse de agir por parte do demandante, face à inexistência de prévio requerimento administrativo, visto que essa não é uma exigência jurídico-legal
quando o objeto da pretensão envolve relação jurídica de natureza tributário-previdenciária

(nesse sentido,
confira-se precedente desta e. Turma Recursal: N.U.
10002783720198110001, Relator JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, julg. em 25/09/2020
).

Ainda, verifico que o SERRAPREV é parte legítima para compor o polo passivo da presente lide e responsabilizar-se pelos descontos objetados, visto que é o titular das contribuições previdenciárias dos servidores do Município de Tangará da Serra, conforme art. 53 da Lei Complementar Municipal no 153/2011, bem como possui autonomia financeira, ou seja, deve responder com seu patrimônio, visto que as verbas retidas na remuneração do servidor passaram a integrá-lo.

Em relação ao Município, entendo pela desnecessidade de sua participação no feito, visto não haver especificamente lide em seu desfavor, mas tão somente providência decorrente do pedido, a ser cumprida na seara administrativa.

Da análise da petição inicial é patente que as medidas requeridas pelo autor, de declaração de inexigibilidade de contribuições previdenciárias e restituição de indébito, somente atingem diretamente bens/direitos do instituto previdenciário, ora demandado, e não legitimam a
inclusão
do ente municipal no polo
passivo
, especialmente porque o resultado prático da demanda, se for o caso, poderá ser alcançado na fase de cumprimento de sentença por meio de simples ofício ou comunicação, nos termos do art.
497
do
CPC
.

No que tange ao mérito, c
omo enfatizado nas razões recursais, o caso registrado nesta demanda judicial diz respeito a servidor municipal que ingressou no serviço público antes da vigência da aludida EC no 41/03,
mais precisamente em 02/09/1994,
no cargo de agente de vigilância e fiscalização sanitária e, portanto, segue regramento previdenciário específico, com aposentação com integralidade e paridade de vencimentos
, conforme estatuiu a EC no 20/98, quando assim deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal:

Art. 40
- Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]

§ 3o - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.

[...]

§ 8o - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 139 de sua repercussão geral, que restou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6o E 7o DA EC 41/2003, E ARTS. 2o E 3o DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição). II -
Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005
. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.

(RE 590260, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julg. em 24/06/2009)

Dessa interpretação constitucional, veio o entendimento jurídico consolidado pelo
C. STF, que por ocasião do julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida (TEMA 163), decidiu que
"não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”.

Trazendo os apontamentos legislativos e jurisprudenciais acima expostos ao caso aqui tratado,
em que o servidor público recorrente ingressou no serviço público municipal em 02/09/1994
, ou seja, muito antes da vigência da EC no 41/03, tenho que é ilegal o desconto previdenciário debatido nos autos, em razão de que, quando sobrevier o momento de sua aposentação, tal verba não integrará a base de sua remuneração.

Inclusive, a própria sentença alinhavada faz a distinção aqui estabelecida, apenas culminando em resultado diverso em razão do erro material contido quando do reconhecimento de tratar-se de servidor ingressante no serviço público após a mencionada EC no 41/2003, conforme trecho que cito:

“Desta feita, considerando o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso inexiste ilegalidade ao efetuar os descontos reclamados sobre o
ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL
, visto que no caso é servidor que adentrou no serviço público após a EC 41/2003, não tendo mais a integralidade, sendo efetivado o cálculo da aposentadoria pela média aritmética das remunerações auferidas ao longo dos anos, sendo elemento valorativo a elevar futuramente a média da aposentadoria, a inexistir ilegalidade do ente estatal a assim proceder. Não se trata de violação ao TEMA 163 do STF, pois não se pode descontar se a verba não for incorporar no cálculo da aposentadoria e no caso está incorpora ao final.”

Ressalto que não se trata de restringir taxativamente a tese de não-incidência de contribuições previdenciárias ao marco temporal de ingresso do servidor, se antes ou após a entrada em vigor da EC no 41/2003, visto que a discussão se estende quando da análise das carreiras específicas, em âmbito municipal e estadual, cada qual com suas peculiaridades.

A hipótese, porém, de servidores que ingressaram antes da aludida emenda, não deixa margem para dúvidas, no sentido da não incorporação dessas vantagens transitórias aos proventos de futura aposentadoria e, por isso, da inviabilidade de desconto a título de contribuição previdenciária sob tais verbas, dispensando, inclusive, o cotejo de normas de regência específicas do cargo ocupado pelo demandante.

Esta é a jurisprudência desta Turma Recursal, inclusive em relação aos servidores do mesmo ente federado dos presentes autos, como exemplifico:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N.o 41/03. VERBAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ILEGALIDADE DO DESCONTO. APLICABILIDADE DO TEMA 163-STF. PRESCRIÇÃO READEQUAÇÃO DE PRAZO. PERÍODO SUSPENSIVO. SEM PARECER ESCRITO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. INCOMPATIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO PROMOVIDO IMPROVIDO E DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U. 10024602820198110055, Relator JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, julg. em 22/09/2020)

Destarte, exige-se a reforma da sentença proferida, a fim de reconhecer que o servidor demandante possui direito à integralidade e paridade vencimentais e, por isso, não deve sofrer descontos previdenciários sobre verbas não-incorporáveis à sua futura aposentadoria, especificamente no que tange ao adicional de produtividade fiscal, lhe assistindo o direito à repetição do indébito, observado o prazo prescricional.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar
a sentença e
julgar procedentes

os pedidos
vertidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de:

1.

Declarar
a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a verba denominada “Adicional de Produtividade Fiscal”, percebida pelo demandante;

2.

Condenar
a autarquia reclamada à restituição dos descontos efetivados a título previdenciário sobre o mencionado Adicional no quinquênio que antecedeu a propositura da demanda, até a sua efetiva cessação.

Sobre os valores apurados deverão incidir
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo IGP-DI/FGV,
a partir de cada inadimplemento (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos
até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa
SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022